Tribunal: TJBA
Processo: 8054303-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054303-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO AGUIAR FREITAS

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deu parcial provimento ao recurso da Agravante (ora Embargada), Maria do Rosário Aguiar Freitas, confirmando a decisão monocrática que limitou os descontos sobre benefício previdenciário e suspendeu as rubricas de cartão consignado, além de determinar a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco.

II. Questão em discussão

2.

Verifica-se se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, conforme alegado pelo Embargante, Itaú Unibanco S.A.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão, pois o Acórdão apreciou as questões centrais do Agravo de Instrumento de forma clara e suficiente, especificamente a alegação de insuficiência de provas de transferência de valores por parte do Banco, que não conseguiu correlacionar depósitos com os contratos questionados. A fundamentação do julgado foi suficiente para demonstrar os motivos que levaram ao reconhecimento da probabilidade do direito e perigo de dano em favor da consumidora.

4.

Ausência de erro material, uma vez que o Acórdão claramente distinguiu a cognição sumária da tutela provisória da cognição exauriente do mérito, determinando o prosseguimento da instrução probatória em primeiro grau e mantendo o caráter provisório das medidas concedidas. Não há equívoco evidente ou lapso manifesto que demande correção por esta via recursal.

5.

As alegações do Embargante configuram, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável e tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, dada sua natureza de instrumento de integração e esclarecimento do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se incólume o Acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no Acórdão que, de forma fundamentada, resolve a controvérsia principal, abordando as teses e provas relevantes para o convencimento do julgador, mesmo que não acolha a argumentação da parte ou não faça menção expressa a todos os documentos acostados, especialmente quando estes se mostram genéricos ou ilegíveis. 2. Não se configura erro material quando o julgado delimita claramente o caráter provisório da tutela concedida, remetendo a análise aprofundada do mérito para a instância de origem, demonstrando não haver confusão entre cognição sumária e exauriente. 3. O mero inconformismo com a interpretação jurídica ou a valoração fática não autoriza a interposição de Embargos de Declaração."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8054303-36.2025.8.05.0000
, em face do Acórdão, no Agravo de Instrumento, tendo como embargante o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e embargada
MARIA DO ROSÁRIO AGUIAR FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA